Tribunal: TJES
Processo: 5009672-77.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009672-77.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANGELINO VALIATTI
RECORRIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. SEGURADO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009672-77.22021.8.08.0012

Recorrente: VANGELINO VALIATTI

Recorrida: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID 3838993).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
VANGELINO VALIATTI
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que pugna que seja deferida a gratuidade de justiça ao recorrente;
b)
que o recorrente envolveu-se em um acidente de trânsito, a qual foi objeto do processo nº 0011591-21.2001.8.08.0035;
c)
que a demanda foi finalizada com um acordo judicial;
d)
que considerando que ele realizou o pagamento, a recorrida deve reembolsar o recorrente;
e)
que a responsabilidade civil facultativa do segurador não foi matéria de julgamento do processo 0011591-21.2001.8.08.0035;
f)
que o seguro deve ressarcir o segurado (recorrente) pelos danos advindos do processo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual responsabilidade de ressarcimento da condenação oriunda de processo indenizatório na qual a parte recorrente figurou como ré.

O recorrente afirma ser segurado do recorrido e que foi condenado ao pagamento de verbas indenizatórias e sucumbenciais nos autos do processo nº 0011591-21.2001.8.08.0035.

O recorrido, por sua vez, destaca que não deve haver ressarcimento, pois a condenação em honorários e verba sucumbencial foi direcionada ao recorrente, o que não foi objeto de impugnação.

A sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que o ressarcimento deveria ser objeto de análise daqueles autos.

Inicialmente verifico que o pedido de ressarcimento dos danos deve ser analisado em demanda separada, pois advém de análise decorrente da relação entre o segurado e o segurador, de modo que, naqueles autos, não houve impugnação quanto à lide secundária, portanto, é possível a análise da responsabilidade civil facultativa quanto ao direito de ressarcimento dos danos materiais e dos honorários advocatícios em demanda própria.

Pois bem.

Alega a parte recorrente que é devido o ressarcimento pelo segurado dos valores referentes ao acordo celebrado na ação indenizatória que tramitou sob o nº 0011591-21.2001.8.08.0035.

Ocorre que, no caso sem análise, o recorrente celebrou acordo judicial com terceiro (autor do processo nº 0011591-21.2001.8.08.0035), sem que o segurador desse expressa anuência para que a proposta fosse formalizada.

Nesse sentido, dispõe o art. 787 do Código Civil:

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.

[...]

§ 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.

Todavia, em precedente do C. STJ foi decidido que, em que pese a existência do impedimento expresso em lei, havendo cláusula que preveja o ressarcimento, a perda de seu direito apenas ocorrerá quando comprovada a má-fé do segurado, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ANUÊNCIA DO SEGURADOR. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO ATO. DIREITO AO REEMBOLSO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEGURADOR. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de indenização por perdas e danos ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraída o presente recurso especial, interposto em 17/09/2014 e distribuído ao gabinete em 01/03/2021. Julgamento: CPC/73. 2. Trata-se de ação ajuizada pela segurada, pretendendo a restituição da seguradora, pela via regressiva, dos valores pagos a terceiro por força de sentença condenatória em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, conforme acordo judicial celebrado entre as partes no respectivo cumprimento de sentença. 3. O propósito recursal consiste em decidir se o segurado, beneficiário de seguro de responsabilidade civil, que realiza, sem a anuência da seguradora, acordo judicial com terceiro - vítima de acidente de trânsito -, em sede de cumprimento de sentença, perde o direito ao reembolso do valor despendido. 4. Com o fim de prevenir o cometimento de fraudes contra o segurador, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado, sem que haja expressa anuência do segurador, conforme o § 2º do art. 787 do Código Civil.
5. Apesar do caráter protetor da norma, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque além de o dispositivo legal em questão não prever, expressamente, a consequência jurídica ao segurado pelo descumprimento do que foi estabelecido, os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 6. A vedação imposta ao segurado não será causa de perda automática do direito à garantia/reembolso para aquele que tiver agido com probidade e de boa-fé, sem causar prejuízo à seguradora, sendo os atos que tiver praticado apenas ineficazes perante esta, a qual, na hipótese de ser demandada, poderá discutir e alegar todas as matérias de defesa no sentido de excluir ou diminuir sua responsabilidade. 7. Hipótese dos autos em que a segurada faz jus à restituição dos valores desembolsados para o pagamento de acordo celebrado com terceiro, em sede de cumprimento definitivo de sentença condenatória, mesmo sem a anuência da seguradora, por ausência de indícios de que tenha agido com má-fé ou de que o ato tenha causado prejuízo aos interesses da seguradora.
8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 9/6/2021.) grifos meus

No mesmo sentido, colaciono o julgado do E. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELOS VALORES DESEMBOLSADOS EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. Tendo em vista o princípio da boa fé objetiva deve ser relativizada a norma prevista no art. 787, § 2º, do Código Civil que proíbe ao segurado reconhecer sua responsabilidade e transigir, judicial ou extrajudicialmente, sem anuência da seguradora, posto que a perda da garantia securitária deve ocorrer apenas nos casos em que houver efetivo prejuízo à seguradora. Observado que na hipótese houve um significativo decréscimo do valor da indenização através do acordo firmado entre o causador do acidente e a família da vítima do acidente de trânsito, é dever da seguradora ressarcir ao segurado os valores relativos às coberturas contratadas, observados os limites da apólice. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.272364-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)

Nesse sentido, verifico que os termos gerais do contrato possuem a seguinte disposição:

Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) - Danos Materiais ou Corporais causados a Terceiros pelo Veículo Segurada Estão garantidos por esta cobertura, até o valor do Limite Máximo de Responsabilidade:

- o reembolso da indenização pela qual o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Brasilveículos, por danos involuntários (corporais e/ou materiais), causados a terceiros pelo veículo segurado, pela carga transportada ou por veículo regularmente rebocado;

- o pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogados (desde que autorizados pela Brasilvelculos) nos processos civis em que o Segurado seja arrolado por um acidente com terceiros (danos materiais e/ou corporais). A escolha do advogado é exclusivamente do Segurado. O limite financeiro será o próprio Limite Máximo de Responsabilidade, contratado para a Cobertura Responsabilidade Civil Facultativa.

[...]

Assim, alega o recorrente que efetivou acordo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente aos danos materiais, R$ 500,00 (quinhentos reais) de honorários sucubenciais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes aos honorários contratuais de seu patrono.

Nesta esteira, tenho que com relação aos valores oriundos do acordo celebrado, não deve haver reembolso, mesmo não sendo comprovada a má-fé, explico.

A cláusula contratual que prevê o reembolso é expressa no sentido de haver condicionante para o reembolso por acordo, notadamente a expressa anuência da seguradora. Nesse diapasão, é necessário destacar a diferença entre o julgado acima e a presente cláusula.

Em que pese o precedente do C. STJ entender pela necessidade de comprovação de má-fé para afastar a garantia de reembolso, a meu ver, ele apenas é aplicável à interpretação da lei seca, e não deve abranger a cláusula contratual aqui discutida, pois reconhecer o afastamento da incidência da mencionada cláusula contratual vai além da simples manutenção da função social do contrato e da boa-fé e implica na reanálise de cláusulas contratuais.

Nesse ponto, destaco que apesar de haver possibilidade de verificação de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, no caso em testilha, verifico que não é o caso dos autos, pois trata-se de própria previsão legal.

Assim, inexistindo anuência expressa por parte da seguradora no acordo, tenho que indevido o ressarcimento quanto aos valores ali acordados referentes aos danos materiais e honorários advocatícios.

Noutro giro, a mesma cláusula prevê que o seguro cobrirá o pagamento das custas contratuais e de honorários de advogados. Dessa forma, que há comprovação do pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00, é devida a restituição do montante, dado o disposto na cláusula contratual.

Quanto à atualização monetária, essa deverá incidir desde a data do efetivo desembolso e os juros deverão incidir desde a data da citação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o recorrido à restituir o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrente, quantia essa a ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% desde a data da citação.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)